Tribunal: TJDFT
Processo: 0754939-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. RETIRADA DE RESTRIÇÃO NO SISTEMA RENAJUD. DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO PRÉVIA. DECRETO-LEI No 911/1969, ART. 3o, §§ 1o, 9o E 10. SÚMULA 29 DO TJDFT. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, indeferiu o pedido de retirada da restrição inserida no sistema Renajud sobre veículo apreendido, sob o fundamento de ausência de citação da devedora fiduciante.
2. A liminar de busca e apreensão foi deferida e cumprida com a apreensão do bem, sem êxito na citação da ré. Após a apreensão, o credor fiduciário requereu a baixa da restrição para viabilizar a alienação do veículo.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a retirada da restrição judicial inserida no sistema Renajud, em ação de busca e apreensão, depende da prévia citação do devedor fiduciante ou se é suficiente a efetiva apreensão do bem.
III. Razões de decidir
4. O art. 3o, §§ 9o e 10, do Decreto-Lei no 911/1969 estabelece que, ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz deverá inserir a restrição judicial no sistema competente e retirá-la após a apreensão do bem, sem condicionar tal providência à citação do devedor.
5. Nos termos do art. 3o, § 1o, do mesmo diploma, a consolidação da posse e da propriedade no patrimônio do credor fiduciário ocorre com o decurso do prazo legal após o cumprimento da liminar, independentemente da citação.
6. A manutenção da restrição após a apreensão inviabiliza o exercício das faculdades inerentes ao direito de propriedade, previsto no art. 1.228 do CC, e compromete a efetividade do procedimento especial.
7. A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento por meio da Súmula 29, segundo a qual não podem ser impostas restrições à alienação do veículo após a consolidação da propriedade no patrimônio do credor fiduciário.
IV. Dispositivo e tese
Agravo de Instrumento conhecido e provido para deferir o levantamento da restrição do veículo no sistema Renajud, independentemente de prévia citação da devedora.
Tese de julgamento:
1. Nas ações de busca e apreensão regidas pelo Decreto-Lei no 911/1969, a retirada da restrição judicial no sistema Renajud deve ocorrer após a apreensão do veículo.
2. Inexiste exigência legal de prévia citação do devedor fiduciante como condição para a baixa da restrição.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, §§ 1o, 9o e 10; CC, art. 1.228.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Súmula 29; TJDFT, Acórdão 2075474, 0743015-35.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 7a Turma Cível, j. 03.12.2025; TJDFT, Acórdão 2055713, 0726631-94.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 09.10.2025.